Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-38.2023.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-38.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSNILDE SOARES LEITE - CPF: 025.471.653-92 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO: ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES D
I
SSOCIADAS DA
SENTENÇA
.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, em virtude da extinção da execução por quitação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, notadamente diante da ausência de impugnação ao
fundamento da sentença de origem.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna o fundamento central da sentença — a perda superveniente do interesse processual decorrente da extinção da execução.

4.
O apelante
pugna
genericamente
pel
a gratuidade da justiça
e aborda
princípios constitucionais, sem qualquer relação com o decisum.

5. Caracterizada a inobservância dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminar suscitada pelo apelado acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “É inadmissível o recurso cujas razões não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI; 1.010,
incs
. II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 06.02.2020; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em embargos à execução extintos
sem resolução de mérito,
com amparo no art. 485, VI, do CPC,
em virtude da perda superveniente do interesse de agir, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10%
sobre o valor
atualizado
da causa.

O apelante pugna pela concessão
da gratuidade da justiça, discorrendo sobre princípios constitucionais como o acesso à justiça, ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Nas
contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
.
No mérito, pugna pelo
não
provimento
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos à execução foram extintos
sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que a execução foi
sentenciada
em razão da quitação do débito pelo devedor.

Contudo, em suas razões recursais,
o
apelante não impugna esse fundamento da sentença. Não há qualquer argumentação voltada a demonstrar a subsistência do interesse de agir mesmo após a extinção da execução.

O
apelante apenas
sobre o pedido de gratuidade da justiça e sobre princípios constitucionais como o acesso à justiça, ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, sem estabelecer qualquer correlação com o fundamento d
o
decisum
.

Trata-se, portanto, de argumentação genérica e dissociada dos fundamentos da decisão recorrida,

o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso
, sobretudo porque o benefício já havia sido deferido no primeiro grau.

Como se vê,
os
argumentos
apresentados estão
totalmente dissociados da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECLAMO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO E RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/
STF .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado e a argumentação dissociada das razões adotadas pela Corte local impedem o conhecimento do recurso, na esteira das Súmulas n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal .

(...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2165685 PR 2022/0210579-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2023)

E ainda:

REsp
591989
MG;

REsp
657738
SP;

REsp
1519935
AL;

AgInt
no REsp 2093624 CE;

AgInt
no
AREsp
2054503
SP;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/
SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E
também
:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.
0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.
0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo apelado e não conheço do recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025